Tribunal: TJDFT
Processo: 0742140-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0742140-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGROPER AGROPECUARIA LTDA AGRAVADO: S Y S PARTICIPACOES S/A, TERRACAP D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por AGROPER Agropecuária Ltda. contra decisão do Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal Brasília, proferida nos autos n. 0709586-62.2021.8.07.0018, a qual indeferiu pedido de liminar em Mandado de Segurança para suspender o certame licitatório - em especial, a homologação do resultado do item 41 do edital 006/2021 e atos subsequentes. O Desembargador Romeu Gonzaga Neiva, no exercício do Plantão Judicial, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante (ID 31727581). Nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil, intimem-se os agravados para contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 12 de janeiro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator